Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726350-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o pronunciamento judicial que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento em exame não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois (2) fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] O presente agravo de instrumento viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. O agravo de instrumento em análise foi interposto contra o pronunciamento judicial que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução sem resolução do mérito (id 236323967 dos autos originários). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida e resulta na extinção da execução, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento: PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do novel Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVADAS. 1. O entendimento da Corte Estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, sendo o agravo de instrumento destinado a desafiar decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.684.808/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) Ressalto que é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro, como na hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267.